Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA pugnou pela reintegração ao feito de CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS (ID: 13279961). Para tanto, aduziu que a decisão, que extinguiu o feito em relação a ele, padece de erro de fato e material, por não existir litispendência. O DF sustenta ao ID: 23865070 que a extinção parcial da execução configura ato jurídico perfeito, acobertado pelo manto da preclusão. O ente distrital argumenta que a pretensão viola a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e o princípio da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium). É o histórico necessário. Decido. De início, dou a conhecer os fundamentos da decisão combatida (ID: 13279884): Em resposta ao despacho de fl. 489, o exequente requer a extinção parcial do feito pelo reconhecimento da existência de litispendência / coisa julgada em relação à CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS. Alega que o processo n. 2006.01.1.0874701-5, transitado um julgado, garantiu o recebimento do benefício apenas em relação ao período de agosto de 2001 a abril de 2002, requerendo o prosseguimento da demanda em relação ao período restante. O exequente esclarece, ainda, a data de aposentadoria de CLAUDIMAR MARIA DOS SANTOS e requer a retificação do nome de CLEONICE VIEIRA VIANA para CLEUNICE VIEIRA VIANA (fl. 492). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte (certidão de fl. 532v). DECIDO. No caso em apreço, a documentação de fls. 494-519 revela que CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS figura como credor da RPV n. 2015.00.2.018866-8, originária da Ação n. 2006.01.1.087470-5, distribuída em 25/8/2006, na qual se postulou a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas do benefício alimentação no período de julho de 2001 a abril de 2002. A sentença (já transitada em julgado), entretanto, declarou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a agosto de 2001. Nesse cenário, existindo sentença de mérito, com trânsito em julgado, que declarou a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do benefício alimentação do aludido servidor, no lapso anterior a agosto de 2001, incabível o prosseguimento da presente execução em relação ao período pleiteado pelo exequente (abril de 1997 a julho de 2001). Com efeito, não pode o servidor em questão pretender o recebimento de tais valores, desprezando a coisa julgada material produzida na ação retromencionada, para se valer do título executivo emanado de ação coletiva. Desse modo, a extinção integral do feito em relação a CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS é medida que se impõe, ante a existência de coisa julgada na demanda que fora individualmente proposta pelo referido servidor. Ante do exposto, declaro o processo extinto em relação a CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS, com fulcro no art. 485, V, do novo Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento proporcional de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). À laboriosa Secretaria para que proceda à correção do nome de CLEONICE VIEIRA VIANA para CLEUNICE VIEIRA VIANA e à exclusão de CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS do rol dos substituídos nesta ação executiva e nos respectivos embargos, constante nos sistemas integrados deste egrégio Tribunal. Translade-se a presente decisão para os correspondentes embargos do devedor (EME 2008.00.2.006311-3). No ID: 17653491, o SINDIRETA colacionou extensa documentação, inclusive de vários servidores alheios ao pedido - o que compromete o bom trâmite dos processos - para demonstrar a inexistência de litispendência quanto ao servidor CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS. De fato, verifica-se pela documentação acostada que, após a emenda à inicial (ID: 17653491 - Pág. 210), limitou-se o polo ativo do processo n. 2006.01.1.087470-5, sendo o servidor CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS excluído da demanda (ID: 17653491 - Pág. 212 e Pág. 262), não se beneficiando da coisa julgada formada naquela ação. Lado outro, a decisão que declarou o processo extinto em relação a CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS e que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, transitou em julgado (ID: 13279908 e 13279910), devendo a coisa julgada, em nome da segurança jurídica, prevalecer, como prevê o art. 502 do CPC. Outrossim, nada obstante o argumento lançado pelo SINDIRETA, a via eleita é imprópria para desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas. Ademais, o SINDIRETA foi devidamente intimado a se manifestar quanto à possibilidade de litispendência/coisa julgada quanto ao servidor em questão e, inclusive, reconheceu tal obstáculo, requerendo a extinção parcial da lide. Nesse quadro, nada a prover quanto ao pedido de reinclusão do servidor CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS na lide. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para fixação dos honorários da execução (id: 15836511) e remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos daqueles que prosseguem na execução (CICERO MIGUEL DA SILVA, CLAUDIO MARCOS MONTEIRO BENICIO, CLEONICE ROSA DOS SANTOS, CLAUDIMAR MARIA DOS SANTOS SOUZA, CLAUDINEI DE MOURA MARTINS, CLAUDIO LUIS SOUZA BORGES e CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA). I. Brasília, 15 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador